Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703478-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra decisão que acolheu a exceção de incompetência e declarou a incompetência absoluta do juízo proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília (0705334-33.2022.8.07.0001) em ação monitória ajuizada pelo agravante contra LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Eis o teor da decisão: A parte ré apresentou exceção de incompetência relativa, sob argumento de que reside em Curvelo/MG, razoa pela qual os autos devem ser remetidos aquela Comarca, para facilitação da defesa de seus interesses O negócio jurídico noticiado na inicial está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe, em seu artigo 6o, VII, sobre o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Nesse sentido anote-se que, segundo orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é de natureza absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, considerando-se nula estipulação contratual que estabeleça foro em local diverso. No caso dos autos, em que pese o endereço fornecido no contrato, o réu foi citado em Curvelo/MG, razão pela qual deve ser esse o foro competente para processar a ação. Ante o exposto, acolho a exceção de incompetência e declaro a incompetência absoluta deste Juízo, para processar e julgar a demanda e, assim, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis de em Curvelo/MG, para onde os autos deverão ser remetidos, com as cautelas necessárias. Efetue-se as anotações necessárias, dê-se baixa na Distribuição e encaminhem-se na forma determinada. Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) é entidade de previdência complementar fechada, sem fins lucrativos e com autonomia administrativa e financeira; 2) os contratos de mútuo são formalizados exclusivamente com funcionários dos Correios; 3) não se trata de relação de consumo, pois os encargos do empréstimo são revertidos em sua integralidade ao financiamento do sistema, inexistindo proveito econômico; 4) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 5) no mérito, requer a reforma da decisão agravada para fixar a competência no juízo da 13a Vara Cível de Brasília. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se a relação jurídica é regida pelas normas do direito do consumidor e a competência para o processamento da ação. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. A Súmula no 563 do STJ estabelece que Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. O referido entendimento, como expresso no comando, somente prevalece em relação a contratos previdenciários, isto é, quando a entidade fechada de previdência complementar atua em sua função típica, não subsistindo quando celebra contrato de mútuo, como é o caso dos autos. Há precedentes deste TJDFT nesse sentido: CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. MÚTUO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO INADIMPLEMENTO. 1. A súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça refere-se exclusivamente a contratos de previdência privada e não se aplica a contratos de mútuo. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo, ainda que sejam celebrados por entidade de previdência privada fechada. (...) (Acórdão n.1029142, 20150510038147APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 06/07/2017. Pág.: 207/211) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. ENUNCIADO DE SÚMULA 563 DO STJ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADO A TRINTA POR CENTO. LEI No 10.820/03. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com enunciado de Súmula no 563, do STJ, o CDC não rege as relações entres as entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes. No entanto, tal enunciado direciona-se à análise e interpretação da atividade precípua das entidades fechadas de previdência, notadamente orientando os contratos firmados entre estas e seus participantes que guardem relação com a administração de reservas financeiras com a intenção de compor a aposentadoria complementar. Em se tratando de contratos de mútuo feneratício, de natureza diversa da previdenciária, não é aplicável o enunciado supracitado, motivo pelo qual devem ser aplicadas as normas do CDC. (...) (Acórdão n.1025425, 20160020383394AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 29/06/2017. Pág.: 189/206) APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MÚTUO. INCIDÊNCIA DO CDC. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E NOVAÇÃO OBJETIVA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. O entendimento de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas" (Súmula 563, STJ) somente prevalece em relação a contratos previdenciários, isto é, quando a entidade fechada de previdência complementar atua em sua função típica, não subsistindo quando celebra contrato de mútuo. [...] (Acórdão 1096737, 07264048220178070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos principais, verifica-se que o contrato de abertura de crédito prevê, na cláusula terceira, a incidência de encargos previstos no Regulamento da Carteira de Empréstimos a Participantes e Assistidos. O referido regulamento, por sua vez, dispõe, no artigo 9o, que os encargos podem chegar a te 20% ao ano[1], afastando as alegações do agravante de que não existe proveito econômico. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. [1] Art. 9o O empréstimo deverá ter rentabilidade compatível com a Política de Investimento do Postalprev e estará sujeito aos seguintes encargos: I. taxa de juro real de, no mínimo, aquela utilizada nos cálculos atuariais e de, no máximo, 20% (vinte por cento) ao ano, acrescida de margem de volatilidade de até 20% (vinte por cento) sobre o valor percentual desta taxa de juros real; II. taxa de reposição do poder aquisitivo da moeda, estabelecida com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC – variações percentuais em 12 (doze) meses, segundo estimativas de índices de preços Setor Comercial Norte Quadra 5 Torre Sul, Sala 401 Brasília Shopping 70715-900 - Brasília - DF 0800 879 0300 3003-3669 www.postalis.org.br 8 de 16 REG.ADM-EMP.PP.001 divulgadas nos relatórios do Banco Central do Brasil–, acrescida da margem de volatilidade de até 20% (vinte por cento) sobre o valor percentual desta taxa de reposição. III. taxa de custeio administrativo da Carteira de Empréstimos; IV. taxa de custeio operacional da Carteira de Empréstimos, destinada ao pagamento do IOF – Imposto sobre Obrigações Financeiras e de outros impostos que porventura vierem a ser instituídos; V. cotas de quitação do prêmio do Fundo de Quitação por Morte e/ou do Fundo de Quitação por Invalidez BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2023 18:59:34. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador